Tribunal: TJDFT
Processo: 0745936-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PEDIDO DE GRATUIDADE EM GRAU RECURSAL. EFEITO EX NUNC. MÉRITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO APÓS CONTESTAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. RESPONSABILIDADE DA PARTE DESISTENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 DO CPC. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos”. No caso, a apelante comprovou sua hipossuficiência.
2. Existindo elementos que demonstram a real necessidade do benefício, a gratuidade de justiça deve ser deferida, mas com efeitos ex nunc, porquanto houve pedido do benefício apenas na fase de interposição da apelação em processo no qual não houve prévia concessão de gratuidade de justiça à recorrente.
3. A desistência foi apresentada após a estabilização da relação jurídica processual, com a citação válida e apresentação de contestação, circunstância que atrai a incidência do art. 90 do CPC, segundo o qual as despesas e os honorários serão suportados pela parte que desistiu da ação.
4. Pelo entendimento exarado no Tema 1076 de Recurso Repetitivo do STJ, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que se verifica no caso em análise, em que o valor atribuído à causa corresponde a R$ 125,00.
5. No caso, considerando o grau de complexidade da causa, bem como o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte no curso da ação, o arbitramento dos honorários de sucumbência devidos pela autora em R$ 1.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, § 8°, do CPC, remunera de forma adequada o trabalho efetivamente realizado.
6. Apelação cível conhecida e não provida.